Tribunal: TJDFT
Processo: 0719604-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0719604-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: A. S. I. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: AMANDA INACIO DA COSTA D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto pela Ré HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA., em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia/DF, nos autos do processo n. 0713679-74.2025.8.07.0003, (ação cominatória e compensatória de danos morais), ajuizado pela Autora A. S. I. D. S., representada por AMANDA INÁCIO DA COSTA, que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar que a Agravante autorize e custeie a internação da Agravada, incluindo-se tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00, limitada, por ora, a R$ 50.000,00. Em pesquisa ao processo de origem, verifica-se que foi proferida sentença que julgou procedente o pedido autoral, inclusive, confirmando a tutela de urgência deferida. Dessa forma, a sentença que confirma, revoga ou concede tutela de urgência produz imediatos efeitos, nos termos do art. 1.012, § 1o, inc. V, do CPC. Portanto, intimem-se as partes para se manifestar acerca da perda superveniente do interesse recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos dos arts. 9o e 10 do CPC, em observância ao dever de não ensejar a prolação de decisão surpresa. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 25 de agosto de 2025. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador